Tribunal: TJES
Processo: 5004733-56.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004733-56.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL RODRIGUES CARVALHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBIRAÇU - 2ª VARA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rafael Rodrigues Carvalho

contra a suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da Vara Criminal de Ibiraçu.

O impetrante aponta nulidade por
violação ao devido processo legal
, o que impediu a devolução da matéria apreciada em primeiro grau à instância superior. Em sua visão, a despeito da omissão da defesa técnica quanto à manifestação da intenção em recorrer da sentença condenatória, a declaração do réu, certificada nos autos, seria apta ao duplo grau de jurisdição.

Aduz ainda, que o referido vício fez com que a prisão do paciente passasse à ilegalidade, uma vez que certificado o trânsito em julgado e expedido título executivo ineficaz.

Liminar
deferida em parte
.

As
informações
foram
prestadas.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja

concedida em parte
a ordem.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Conforme o relatado, t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rafael Rodrigues Carvalho

contra a suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da Vara Criminal de Ibiraçu.

O impetrante aponta nulidade por
violação ao devido processo legal
, o que impediu a devolução da matéria apreciada em primeiro grau à instância superior. Em sua visão, a despeito da omissão da defesa técnica quanto à manifestação da intenção em recorrer da sentença condenatória, a declaração do réu, certificada nos autos, seria apta ao duplo grau de jurisdição.

Aduz ainda, que o referido vício fez com que a prisão do paciente passasse à ilegalidade, uma vez que certificado o trânsito em julgado e expedido título executivo ineficaz.

A meu ver,
há verossimilhança em parte das alegações
.

Isso porque, ao ser intimado da sentença condenatória
o paciente

manifestou o interesse na interposição do recurso
.
A defesa técnica, no entanto, declinou

comportamento processual omissivo
o qual
impediu a reapreciação da matéria
na
instância superior
.

Não é de mais lembrar, o processo penal prestigia

as garantias constitucionais de
presunção de não-culpabilidade
, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Assim, manifestado o interesse recursal pelo réu ou defesa técnica,
a solução preconizada pelo ordenamento jurídico é que
prevaleça a vontade de recorrer
.

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS.

[...] ART. 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. CONFLITO ENTRE AUTODEFESA E DEFESA TÉCNICA. RAZÕES DE APELAÇÃO REQUERENDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU INDEFESO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...] 2.
Manifestada pelo réu a vontade de recorrer, não pode a defesa técnica pugnar pela manutenção da sentença, por correta, sob pena de tornar-se indefeso o réu, devendo ser constituído novo defensor para tal mister
.
[...] 4. Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para anular o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e determinar intimação do paciente para constituir novo patrono.
(HC n. 113.377/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 3/9/2015)

Contudo, no que toca à
prisão
,
entendo que
não há verossimilhança na alegação
. Ao contrário do que se sustenta,

a anulação da certidão de trânsito em julgado
, por si só, não legitima a colocação do réu em liberdade
.

Afora a
validade da
sentença penal condenatória
– a qual reconheceu a prática de roubo circunstanciado, utilizando-se, para tanto, de
conteúdo probatório legítimo
-,
o paciente esteve
preso ao longo de toda a instrução processual.
A custódia cautelar, portanto,
não foi decretada por ocasião da prolação da sentença condenatório
,
perdurando ao longo de toda instrução processual
, quando demonstradas
circunstâncias fáticas que evidenciaram a necessidade da medida excepcional, notadamente a partir dos requisitos constantes do art. 312 do CPP
. E, ainda que não fosse, a
gravidade concreta do delito
, somado ao
conhecimento do réu acerca da condenação imposta
, denotam a necessidade da prisão cautelar.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
concedo em parte a

ordem pretendida,
unicamente para
anular a certidão de trânsito em julgado da condenação,
a fim de que seja
reaberto o prazo recursal para a defesa técnica

.

É como voto.

EMENTA

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MANIFESTAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

1.
o processo penal prestigia

as garantias constitucionais de
presunção de não-culpabilidade
, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
Havendo conflito na manifestação do interesse recursal pelo réu e defesa técnica,
a solução preconizada pelo ordenamento jurídico é que
prevaleça a vontade de recorrer
.

2.
A
anulação da certidão de trânsito em julgado
, por si só, não legitima a colocação do réu em liberdade.
Afora a
validade da
sentença penal condenatória
– a qual reconheceu a prática de roubo circunstanciado, utilizando-se, para tanto, de
conteúdo probatório legítimo
-, não houve decretação da custódia cautelar
por ocasião da prolação da sentença condenatório
, mas durante a instrução penal
, notadamente a partir dos requisitos constantes do art. 312 do CPP
. E, ainda que não fosse, a
gravidade concreta do delito
, somado ao
conhecimento do réu acerca da condenação imposta
, denotam a necessidade da prisão cautelar.

3.
Ordem concedida em parte com a
reabertura do prazo recursal para a defesa técnica.

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.